Tribunal: STF
Processo: ARE 1316649
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 42, p. 186):



    “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE INSPETORES DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO QUE NÃO SE VIU ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE NO EXERCÍCIO DO PODER DISCIPLINAR PELO ÓRGÃO COMPETENTE. ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5, LV, da Constituição Federal, bem como à Súmula vinculante nº 5 e ao princípio do devido processo legal . 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o processo administrativo que resultou na demissão dos recorrentes deve ser anulado, tendo em vista as inúmeras irregularidades cometidas em sua condução.(eDOC 42, pp. 214/ 219 e eDOC 43, pp. 1/12)



    O Presidente da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte. (eDOC 43, pp. 44/48)



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão aos recorrentes.



    De início, analiso o agravo interposto por Carlos Alberto Calixto.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 
Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na consonância do acórdão com o entendimento desta Corte. Contudo, o agravante deixou de impugnar tal fundamento, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida.



    O recurso, portanto, não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Passo à análise do recurso interposto pelo recorrente Márcio Silva de Aquino.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 42, pp. 188/190): 



    “Com efeito, no caso de aplicação de penalidade administrativa, o Poder Judiciário só poderá atuar no sentido de verificar a regularidade do ato praticado, não lhe cabendo avaliar o mérito da decisão, diante do juízo de conveniência e oportunidade exercidos pela administração pública com exclusividade. 



    Quanto a alegação de inexistência de jurisprudência majoritária quanto à prescindibilidade de atuação de advogado no procedimento, esta não merece prosperar. 



    A jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que a ausência de defesa técnica em processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição da República, portanto, não representa cerceamento do direito de defesa, consagrado no artigo 5º, LV da Carta Política. 



    Transcreve-se, por oportuno, o verbete nº 05 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal: 



    ‘A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.’



    Nessa toada, a ausência de assessoramento técnico por advogado constituído não poderia representar cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade do processo. 



    Quanto a não oitiva das testemunhas arroladas pela defesa destaca-se que esta não é obrigatória, conforme dispõe o art. 34, parágrafo único, da Lei 5.427/09. Senão, vejamos: 



    ‘Art. 34. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Parágrafo único. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas ou manifestamente impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.’ (grifos próprios)



      Ressalte-se que, conforme destacado pela d. Procuradoria de Justiça, os documentos acostados aos autos demonstram que os autores foram cientificados previamente sobre a oitiva das testemunhas (fls. 581), bem como no momento da oitiva (fls. 560). 



    Da mesma forma, não assiste razão aos recorrentes quando alegam irregularidade na composição da comissão permanente de inquérito, eis que não há conflito de interesses a macular qualquer atuação da comissão. 



    Quanto à alegação de não delimitação da acusação quando da abertura do PAD, impende asseverar que foi claramente descrita a irregularidade verificada em decorrência da conduta apurada (fls. 496/500). 



    Por fim e, no que tange à suporta incongruência da pena de demissão diante da não comprovação de recebimento de vantagem pessoal, destaca-se que não é necessário seu recebimento, sendo o desvio de função suficiente e proporcional à penalidade aplicada.



    Sendo assim, a presunção de legitimidade, característica dos atos administrativos, não restou elidida pelos apelantes nos presentes autos. ” 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei estadual nº 5.427/09), bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 280 e 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA DE DEFESA TÉCNICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 5. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ANÁLISE DA LEI 8.112/1990. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula Vinculante 5. II – O exame da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa demanda o reexame de fatos e provas, bem como a análise de matéria infraconstitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 780486 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1.7.2014)



    Especificamente quando à Súmula Vinculante nº 5, ressalte-se que ela se encontra-se plenamente válida e é regularmente aplicada por esta Corte, vértice do ordenamento jurídico pátrio:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHA. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA INVIABILIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O exame dos autos revela que o procedimento adotado pelos membros da comissão disciplinar cumpriu a finalidade prevista no art. 216 do Código de Processo Penal. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, que o termo de depoimento foi assinado pelos três membros da Comissão Processante, servidores públicos que estavam presentes ao ato e, com suas assinaturas – dotadas de fé pública –, atestaram que o termo foi lido para a testemunha analfabeta, "que disse não ter retificações a fazer, por estar de inteiro acordo com o seu teor". Para desacreditar a presunção de credibilidade de tal manifestação não basta a simples alegação de nulidade, desacompanhada de prova robusta nesse sentido. 2. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior, dando ao writ a função de reapreciar o conjunto fático-probatório do procedimento disciplinar, contorno, inequivocamente, não admitido por esta CORTE. 3. Não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo, em razão do suposto cerceamento de defesa, uma vez que o entendimento manifestado na decisão recorrida reproduz, de maneira fiel, a orientação jurisprudencial deste TRIBUNAL, consubstanciada na Súmula Vinculante 5, no sentido de que “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição” – o que reforça a fragilidade do presente recurso. Precedentes. 4. Não procede a alegação de ilegalidade do ato de cassação de aposentadoria por tempo de contribuição. É firme a orientação jurisprudencial, tanto do STJ quanto a desta SUPREMA CORTE, “no sentido de que, uma vez aposentado o servidor que haveria de ser punido com a penalidade de demissão, deve ser-lhe aplicada a penalidade de cassação da aposentadoria”. Precedentes. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (RMS 37078 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, não conheço do agravo interposto pelo recorrente Carlos Alberto Calixto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo recorrente Márcio Silva de Aquino, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por serem as partes beneficiárias da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente